Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738755-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711705-88.2024.8.07.0018, promovido por VALERIA DE SOUZA LIMA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208306031 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, afastando a preliminar de prejudicialidade externa, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de requisitórios em desfavor do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o Distrito Federal sustenta a inocorrência de preclusão, pois recebido o precatório, a Gerência de Cálculos da PGDF conferiu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e apurou equívoco que elevou indevidamente o débito. Assevera que deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença originário na medida em que a decisão monocrática proferida na ADI 7.391/DF ainda não transitou em julgado, eis que fora objeto de agravo regimental. Ressalta a ocorrência de prejudicialidade externa, porquanto em caso de provimento da referida ação direta de inconstitucionalidade, resultaria a inexigibilidade da obrigação buscada no cumprimento de sentença de origem. O agravante aduz, ainda, que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Acrescenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos e que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, posteriormente somado aos juros fixados, com o intuito de evitar anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão fiscal, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 64509575, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 64868878), a agravada sustenta a desnecessidade de suspensão processual em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.08.0000, porquanto não fora deferido o pedido de suspensão em sede de cognição sumária da Ação Rescisória. Assevera que, no âmbito da ADI 7.391/DF, fora reconhecida a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013. Pontua a inexistência do alegado excesso à execução na medida em que os cálculos apresentados abarcaram os valores devidos a título de reajuste, e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, utilizando-se o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2020 e, a partir dessa data, adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência cumulada de juros. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 218784351), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinto o cumprimento de sentença. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 10:50:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora